Tribunal: STF
Processo: ARE 1380397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. PECÚLIO POST MORTEM. SERVIDORA FALECIDA EM 25/03/2003. DIREITO DA BENEFICIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 285/79, VIGENTE À DATA DO ÓBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROVIMENTO EM PARTE, PARA A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, A SER COMPENSADA, E DA TAXA JUDICIÁRIA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. 1. A questão trazida encontra amparo nos artigos 26, III, nº1 e 45, §1º, nº1, da Lei Estadual nº 285/79, observados o dia do falecimento do servidor, a bem como o teor da Súmula nº 340 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2. Vê-se que o pagamento do benefício foi requerido administrativamente no prazo de 12 (doze) meses, estabelecido no artigo 46 do aludido Diploma, o que afasta o reconhecimento da decadência. 3. Impende notar que, em que pese ter ocorrido a revogação do benefício na esfera federal pela Lei nº 9.717/98, o desconto previdenciário, destinado ao gozo do benefício, incidiu sobre o salário da servidora segurada. 4. Na esfera estadual, o benefício somente foi revogado com o advento da Lei nº 5.109 de 15 de outubro de 2007, que extinguiu o IPERJ e transferiu para o Rioprevidência as atribuições daquela autarquia. 5. Tem-se, de qualquer modo, que os critérios trazidos pela Lei nº 9.717/98 não podem atingir aqueles que, ao tempo da sua edição, já haviam implementado as condições para o recebimento do benefício, fim para o qual, repise-se, contribuiu a servidora durante todo o exercício de atividade laborativa, sob pena de se contrariar a natureza contributiva do sistema previdenciário e gerar enriquecimento sem causa para a Administração. 6. Precedentes desta Corte. 7. Necessária observância da definição de vencimento base trazida pela Lei 285/79, para o cálculo das parcelas devidas. 8. No que tange à sucumbência recíproca, tal impõe a compensação dos honorários entre as partes, ponto da sentença que merece reforma, para excluir a condenação do Estado ao pagamento da verba no importe de 10% (dez por cento). 9. Em relação às despesas judiciais, cumpre ressaltar que a autarquia estadual é isenta do seu pagamento, consoante artigo 17, IX, da Lei 3.350/99. 10. Taxa judiciária que tampouco se faz devida a credor que integra a mesma unidade da Federação. Reforma impositiva também nessa parte. 11. Correção de ofício apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à fazenda pública. Juros nos termos do artigo 1º-f da lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Aplicação da UFIR como índice de correção monetária até 29 de junho de 2009, quando passaria a incidir a TR e, por fim, a contar de 25 de março de 2015, o IPCA-E, na esteira do decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal." 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fixar a verba sucumbencial em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das partes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso XXXVI; 24, inciso XII, § 4º; 40, § 12; 97; 167; e 169; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente